Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804482-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO NO PERÍODO DE ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Americanas S/A contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte até 04 de abril de 2022, mas omitiu-se quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de vacatio legis da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de repetição do indébito fiscal configura omissão sanável e se a parte tem direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no período anterior à exigibilidade do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada omissão no acórdão quanto a ponto relevante expressamente suscitado, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é cabível a declaração, em mandado de segurança, do direito à compensação ou restituição do indébito tributário, nos termos das Súmulas 213 e 461/STJ.

5. A sentença declaratória transitada em julgado é suficiente para autorizar a compensação administrativa do crédito tributário, observado o prazo prescricional e a legislação aplicável.

6. A ausência de pleito condenatório e a eleição da via administrativa afastam a aplicação das Súmulas 269 e 271/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1
. O contribuinte tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL durante o período de anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022, mediante requerimento administrativo ou por ação própria, conforme a via eleita e observada a legislação tributária vigente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, § 2º, I; CTN, arts. 165 e 170; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 213 e 461; STJ, REsp 1.715.294/SP; STJ, REsp 1.951.855/SC; STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interpostos por
AMERICANAS S/A
em face do acórdão (ID.
24020344
), de minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em que litiga com o
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a embargante alega que, embora o acórdão tenha acertadamente reconhecido a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes até 04 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, conforme entendimento consolidado pelo STF, houve omissão quanto ao pronunciamento sobre o direito à restituição/compensação/creditamento do indébito fiscal referente aos valores eventualmente pagos no período de 90 dias posteriores à publicação da mencionada Lei Complementar.

Sustenta que o tema da repetição do indébito foi expressamente pleiteado na inicial, tendo requerido a restituição integral dos valores pagos indevidamente, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos de juros, nos moldes do art. 165, I, e 170, do Código Tributário Nacional, art. 25 da LC nº 87/1996, art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal e art. 65 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

Enfatiza ainda que o direito à compensação do indébito encontra respaldo consolidado nas Súmulas 213 e 461 do Superior Tribunal de Justiça, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgados proferidos nos REs 870.947 e 1.495.146/MG e na ADI 4357/DF.

Aduz, por fim, que a omissão deve ser sanada com o pronunciamento judicial expresso reconhecendo o direito da embargante à compensação ou restituição dos valores pagos a maior, com os devidos acréscimos legais, por ser medida de justiça.

Diante disso, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que o acórdão seja devidamente integrado, reconhecendo-se o direito à compensação ou restituição do indébito tributário, inclusive mediante compensação ou creditamento, com a devida atualização monetária.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID 25277529.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal à omissão do acórdão quanto ao direito da embargante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL durante o período de 90 dias que antecedeu a exigibilidade do tributo, não obstante o próprio julgado tenha reconhecido a sua inexigibilidade até 5 de abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Assiste razão à embargante.

O acórdão embargado reconheceu, com acerto, a impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no período correspondente à vacatio legis de 90 dias prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, deixou de se pronunciar quanto à pretensão expressamente formulada na petição inicial, atinente ao direito de reaver os valores indevidamente recolhidos nesse intervalo, mediante restituição ou compensação tributária.

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração quando presente omissão relevante, notadamente sobre ponto suscitado pela parte e que demandava enfrentamento judicial, a fim de viabilizar a prestação jurisdicional plena e adequada, in verbis:

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

No caso, a decisão embargada reconheceu, com acerto, a inexigibilidade do tributo no período correspondente à anterioridade nonagesimal. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento do direito da embargante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no referido período.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente cabível a utilização do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária. Tal entendimento encontra-se consolidado, inclusive, na Súmula 213 do STJ:

"O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária."

Além disso, no julgamento do Tema 118 (REsp 1.715.294/SP), o STJ reconheceu expressamente que, para fins de compensação administrativa do indébito tributário declarado judicialmente, basta a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor, sendo a apresentação dos documentos comprobatórios e a quantificação dos valores relegadas à esfera administrativa.

Ademais, importa ressaltar que, o mandado de segurança, embora não se preste a substituir a ação de cobrança, revela-se instrumento processual legítimo para a declaração da existência de crédito tributário passível de restituição futura, a ser efetivada mediante compensação ou pela via de restituição própria, conforme a modalidade eleita pelo contribuinte.

O mesmo entendimento foi reiterado no REsp 1.951.855/SC, onde a Corte Superior assentou que a sentença declaratória proferida em mandado de segurança possui força executiva suficiente para embasar pedido de restituição ou compensação do indébito, desde que observados os requisitos legais, notadamente o prazo prescricional de cinco anos.

Nesse sentido, trago a colação precedentes da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL.
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA.
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ.
RECURSO ESPECIAL DAS CONTRIBUINTES CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A controvérsia apresentada no recurso especial em análise é restrita à possibilidade de se assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança
. 2.
O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos,
encontra-se expressamente assegurado nos arts . 165 do CTN, 73 e 74 da Lei 9.430/1996 e 66, § 2º, da Lei 8.383/1991, podendo ocorrer de duas formas: pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior, ou mediante compensação tributária, na qual o crédito reconhecido é utilizado para quitação de débitos vincendos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, após o trânsito em julgado da decisão judicial. Em ambas as hipóteses, não há qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito - administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito. 3. Ressalta-se que a Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança")
não tem aplicação ao caso concreto, no qual o contribuinte visa tão somente obter pronunciamento judicial para se declarar o direito de buscar a restituição na esfera administrativa, mediante requerimento à Administração Tributária.

Ou seja, o provimento judicial buscado pela via mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito de se garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é semelhante ao provimento declaratório da compensabilidade dos valores indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito tributário.
4. Aliás, há muito esta Corte Superior já consolidou orientação de que "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" - Súmula 213/STJ. 5. Registra-se, ainda, que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.114 .404/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a sentença declaratória do crédito tributário se consubstancia em título hábil ao ajuizamento de ação visando à restituição do valor devido.
Referido entendimento foi reproduzido ainda no enunciado da Súmula 461 do próprio STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").
6. Ademais, não há obrigatoriedade de submissão do crédito reconhecido pela via mandamental à ordem cronológica de precatórios, na forma imposta pelo art . 100 da Constituição Federal, já que esse dispositivo se refere ao provimento judicial de caráter condenatório, que reconhece um direito creditório, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a sentença apenas declara o direito de repetição de indébito pela via administrativa, ainda que em espécie. 7. Registra-se, por fim, que, ao consignar que a restituição de indébito tributário reconhecido na via mandamental sujeita-se ao regime de precatório previsto no art. 100 da Carta Magna, a Corte Regional dissentiu da compreensão firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, segundo a qual "o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" ( AgInt no REsp 1 .895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021). No mesmo sentido, citam-se os recentes julgados: REsp 1 .864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA. DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1 .945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/03/2022; AgInt no REsp 1.944 .999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2022). 8. Logo, incabível a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela via do precatório, sob pena de conferir efeitos retroativos ao mandamus e de admitir o uso da via do mandado de segurança como ação de cobrança, o que é vedado, respectivamente, pela Súmula 271/STF ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria") e pela Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") . 9. Todavia, é impositivo o reconhecimento do direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança. 10. Recurso especial das contribuintes a que se dá provimento. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ (ERESP 1 .517.492/PR). QUESTÃO ANÁLOGA ANALISADA PELO STF SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR, de relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA (DJe de 01/02/2018), firmou o entendimento de não ser possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estados, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. 3. Relativamente à entrada em vigor da LC 160/2017, a Primeira Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.462.237/SC, decidiu que "a superveniência de lei que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimentos não tem aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo". Ademais, no julgamento dos EREsp 1 .517.492/PR, apoiou-se a Primeira Seção em pronunciamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de observância do art. 97 da CF/1988. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1 .462.237/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 21/03/2019. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.

(STJ - REsp: 1951855 SC 2021/0239369-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO NA ADMINISTRAÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal de origem, ao examinar a demanda, concluiu: "Por fim, com acerto o juízo a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da pretensão voltada ao reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos moldes da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal: Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

2. Como se observa, a decisão a quo está em dissonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, descabendo a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.

3. Com efeito, a decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.

4. Ademais, a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do STJ é de que "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante"
(EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021).

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)". (Grifo nosso).

Cumpre ressaltar que tais decisões harmonizam-se com os enunciados das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o mandamus, nessa hipótese, não substitui ação de cobrança nem gera efeitos patrimoniais pretéritos. O que se reconhece, unicamente, é o direito à devolução futura dos valores recolhidos indevidamente, a ser exercido pela via administrativa ou em ação própria, mediante requerimento do contribuinte.

Outrossim, destaca-se o teor da Súmula 461 do STJ, segundo a qual:

"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."

Na hipótese dos autos, a embargante não pleiteia a devolução imediata de valores nem a expedição de precatório no presente feito, limitando-se a requerer o reconhecimento judicial de seu direito de reaver, por meio de ação própria ou na via administrativa, os valores indevidamente recolhidos no período correspondente aos 90 dias que antecedem a exigibilidade do tributo.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Temas 118 e 228, e nos julgados dos REsps 1.715.294/SP, 1.114.404/MG e 1.951.855/SC, é plenamente admissível, em sede mandamental, o reconhecimento do direito à restituição de indébito tributário, desde que o exercício material dessa pretensão se concretize, como requerido nos autos, por meio de ação própria após o trânsito em julgado ou mediante compensação na esfera administrativa, hipóteses em que caberá ao fisco proceder à análise e à quantificação do crédito, nos termos da legislação de regência.

Por fim,
no que se refere ao requerimento formulado na petição de ID nº 29061250
, consigno que os pedidos de levantamento de depósitos judiciais devem ser dirigidos ao Juízo de primeiro grau, a quem compete a apreciação da matéria, nos termos da competência originária.

Ante o exposto,
conheço dos presentes embargos de declaração e dou-lhes provimento
, a fim de sanar a omissão verificada no acórdão recorrido, para reconhecer o direito da embargante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período correspondente aos 90 dias que antecederam a exigibilidade do tributo, observado o prazo prescricional quinquenal e a via adequada para sua liquidação, conforme a modalidade eleita pelo contribuinte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025